Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. INFRAÇÃO PENAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DO NAC COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. DENUNCIADO FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRIDO POSSUI CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, §1o, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP, sob pena de se negar coercibilidade às cautelares diversas da prisão.
2. Além de não ter sido localizado para o ato citatório, o agente possui uma condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor.
3. Recurso do MPDFT conhecido e provido.